Tribunal: CVM
Processo: 19957-009351-2017-61 (SP-2017-00441)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Machado
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.009351/2017-61 (SP2017/441) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 23/06/2020

Relator: Diretor Henrique Machado

Acusado: Fernando Reina Rebane

Ementa: Prática não equitativa no mercado de valores mobiliários. Infração ao
item I da Instrução CVM no 8/1979. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de Fernando Reina Rabane, à
penalidade
de multa pecuniária no valor de R$3.245.455,78 (três milhões,
duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta
e oito centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido
atualizado, em razão da realização de negócios em que restou configurado o uso
de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo
item I, conforme descrito no Item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 8/1979, falta
considerada grave para fins do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação
da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Ausente o acusado e seus representantes.

Presente a Procuradora Luciana Dyer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Diário Eletrônico da CVM em
04/09/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 324 (1064649) SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 1

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 03/08/2020, às 10:48, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 03/08/2020, às 20:54, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 06/08/2020, às 15:49, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 06/08/2020, às 21:57, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1064649 e o código CRC 3E8CB44A.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1064649 and the "Código CRC" 3E8CB44A.
Extrato de Sessão de Julgamento 324 (1064649) SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO No 4/2020-CVM/DHM
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.009351/2017-
61
Reg. Col. no 1009/18

Acusados: Fernando Reina Rebane

Assunto: Prática não equitativa no mercado de valores
mobiliários. Infração ao item I da Instrução CVM no 08/79.

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

I -
Objeto e Origem
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Mercado e Intermediários (“SMI” ou
“Acusação”), em desfavor de Fernando Reina Rebane (“Fernando” ou
“Acusado”), para apurar suposta prática não equitativa na negociação de
contratos futuros de dólar (“DOL”), conduta vedada pelo item I e definida no
item II, “d”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979.
2.
O presente processo administrativo sancionador teve origem no Processo SEI
no 19957.000010/2016-40, instaurado em 04.01.2016 para analisar as
conclusões consignadas pela BSM Supervisão de Mercados (“BSM”) no
Processo Administrativo Disciplinar (“PAD”) no 39/2013.
3.
O PAD investigou a ocorrência de prática não equitativa na negociação de
contratos de dólar no mercado futuro e de falhas operacionais na corretora
I.B. e, ao final do procedimento, formulou acusações em face do operador
A.M.G., de dois diretores e da própria corretora. Os diretores e a corretora
firmaram termo de compromisso cujo cumprimento acarretou no
arquivamento das acusações. O PAD prosseguiu, no entanto, em relação ao
operador A.M.G., que foi condenado à penalidade de inabilitação temporária
por 1 ano, por prática não equitativa, pela Turma do Conselho de Supervisão
da BSM.
4.
Fernando também foi mencionado no PAD, mas, em função da falta de
competência da BSM para impor penalidades a investidores, não lhe foi
formulada acusação.
Relatório 4 (1042775) SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 3

5.
Ao examinar esses fatos encaminhados pela BSM, a área técnica da CVM
decidiu aprofundar as investigações em relação a Fernando (DOC SEI no
0359371).
II -
Fatos e Acusação
6.
Relata a SMI que Fernando teria realizado, entre 06.01.2011 e 24.08.2012,
249 operações de compra e venda (“day trade”) de contratos futuros de
dólar por intermédio da corretora I.B., com alta taxa de sucesso (92%) e lucro
bruto total de R$1.411.666,00. Os ajustes das operações com resultado
negativo teriam representado tão somente 2% do total dos ajustes do
investidor. O operador A.M.G., responsável pela execução das ordens na
corretora, seria cunhado de Fernando.
7.
Para a Acusação, a alta taxa de sucesso obtida por Fernando somente teria
sido possível em função da forma como os negócios teriam sido executados e
especificados. Em síntese, a peça acusatória destaca que as ofertas teriam
sido inseridas no sistema de negociação sem a identificação do comitente,
utilizando-se do código de cliente inexistente (“código zero”). Após a
execução das ordens, quando já seriam conhecidos os resultados das
compras e vendas dos contratos, os melhores preços, ao menos a compra ou
venda formadora do day trade, teriam sido direcionados para Fernando, em
detrimento de outros clientes da corretora atendidos simultaneamente pelo
operador A.M.G.
8.
De acordo com a SMI, esse artifício seria possível em função de a
especificação dos negócios cursados no segmento BM&F ser realizada dentro
das “janelas”[1] de especificação da B3. Deste modo, o intervalo existente
entre o registro das ofertas, sem a identificação do investidor, e a posterior
especificação final dos comitentes teria permitido que, com o conhecimento
do resultado dos negócios, os melhores preços das compras ou vendas
fossem atribuídos a Fernando.
9.
A SMI apresenta as características de dois dias de negociação para evidenciar
a distribuição irregular dos negócios para beneficiar Fernando.
10.
No dia 23.05.2012, seria possível observar o amplo intervalo de tempo
existente entre o registro do negócio e a sua especificação final, a evidenciar,
no sentir da SMI, que o operador A.M.G., conhecendo de antemão os
resultados das operações, teria realizado as especificações dos comitentes
finais de modo a favorecer Fernando.
Tabela 1: Operações executadas pelo operador A.M.G. com DOLM12, em
23.05.2012.
Janela
Horário
Negócio
Horário
Especificação
Cliente
Contratos
Preço Médio
Lucro ou
Prejuízo
Compra Venda Compra
Venda
1o
09:35 a
10:24
12:24 a 13:52
Fernando
25
25
2.079,00 2.082,20
4.000,00
09:57 a
10:24
18:23
S. L.W.
20
20
2.080,50 2.076,00
-4.500,00
2o
11:53 a
12:16
12:51
Fernando
210
205
2.082,51 2.100,26 173.291,25
11:59 a
12:08
12:40 e 12:50
XMZ
100
100
2.080,95 2.098,00
91.208,75
11:54 a
12:07
13:24
M. B.
10
10
2.095,75 2.098,25
1.250,00
12:16
12:59
B. M. S.

5

2.077,50

12:26
17:43
E. T. FIM

5

2.071,50

12:26
19:09
B. B. P.

5

2.072,00

12:26
21:22
I. C.
5

2.072,00

14:36 a
15:03
15:50
Fernando
5
10
2 053 50 2 054 25
1 708 74
Relatório 4 (1042775) SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 4

3o
14:40 a
15:10
15:50
Fernando
5
10
2.053,50 2.054,25
1.708,74

15:50
M.B.
10
10
2.051,00 2.053,50
1.250,00
4o
15:35 a
16:43
17:10
Fernando
10
10
2.047,25 2.048,75
750
11.
Para a SMI, “a especificação dos comitentes finais somente ocorria após a
execução das duas pontas do day-trade, isto é, quando os melhores preços
médios de compra e venda já atribuídos para Fernando, com prévio
conhecimento do resultado final, em detrimento de outros clientes que
concorriam com Fernando para a especificação, como bem ilustra o
resultado da [S.L.W.], que obteve os piores preços nas duas pontas da
operação. Neste único dia, os referidos negócios resultaram em lucro de
quase R$180.000,00 para Fernando”.
12.
No pregão do dia 24.05.2012, a área técnica destaca que o mesmo modus
operandi teria sido empreendido, consignando que: “os negócios teriam sido
executados dentro da mesma grade horária e a especificação dos comitentes
finais ocorreu em horários distintos, mas, sempre, de forma a priorizar
Fernando, que teria obtido os melhores preços médios de compra e venda,
em detrimentos de outros clientes da corretora, que negociavam o mesmo
ativo e série, com destaque para as operações da [S.L.W] (operações de
repasse) e do XMZ [...], cuja carteira é gerida por [M.Z.], sócio e
administrador da [K.A.M.], da qual Fernando declarou ser trader, à época do
seu cadastro perante a Corretora”.
Tabela 2: Operações executadas por AMG com DOLM12 em 24.05.2012.
Janela
Horário
Negócio
Horário
Especificação
Cliente

Contratos
Preço Médio
Lucro ou
Prejuízo
Compra Venda Compra
Venda
1o
09:05 a
11:17
11:38
Fernando
65
65
2.045,31 2.049,58
13.875,00
09:25 a
11:17
18:14
S. C. L.
75
75
2.049,30 2.045,47
-14.375,00
10:00 a
10:17
10:40 a 11:38
XMZ
800
800
2.037,99 2.035,17
-
113.125,00
2o
11:43 a
12:16
13:08
Fernando
350
350
2.039,45 2.045,07
98.375,00
11:45 a
12:56
18:13
S. C. L.
45
45
2.037,78 2.033,28
-10.125,00
12:44 a
12:56
13:08
M. B.
20
20
2.032,50 2.035,00
2.500,00
11:43 a
11:46
12:26 a 12:30
XMZ
175
175
2.039,93 2.050,29
90.625,00
3o
13:17 a
13:20
15:29
Fernando
10
10
2.040,50 2.041,50
500,00
13:17 a
13:20
18:14
S. C. L.
10
10
2.041,50 2.040,00
-750,00
13:33
13:49
B. M. S.
5

2.042,00

14:18 a
14:39
15:29
P. A.
5
5
2.042,50 2.043,00
125,00
13.
A Acusação registra que, nos demais pregões, os negócios realizados por
Fernando teriam apresentado essas mesmas características.
14.
A SMI salienta ainda que diálogos destacados no PAD da BSM teriam revelado
que Fernando teria transmitido ordens em nome do fundo XMZ, tendo
solicitado ao operador A.M.G que especificasse parte dos negócios
originalmente realizados para a sua conta pessoal para o referido fundo.
Além disso, a corretora relatou que Fernando já teria sido detectado pelos
controles internos justamente por ter tido destacados resultados em
operações day trade de DOL. Da análise do cliente e de seu histórico, bem
Relatório 4 (1042775) SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 5

como da falta de registro de algumas das ordens emitidas, a corretora
decidiu advertir o operador, que alegou a relação de parentesco entre eles
para justificar a falta das ordens.
15.
Indagado, Fernando confirmou ser cunhado do operador A.M.G. e ter
trabalhado para a K.A.M., onde transmitiu ordens de negociação para ele e
para o fundo XMZ, cujos ativos eram geridos pela K.A.M. Para justificar seus
resultados, Fernando alegou ter desenvolvido algoritmo para comprar e
vender ativos (doc. SEI 0357284).
16.
Diante deste contexto fático, a SMI concluiu que as características das
operações realizadas por Fernando evidenciaram que a taxa de sucesso e os
lucros por ele obtidos não teriam sido decorrentes do uso de algoritmos, mas
em razão da atuação coordenada do Acusado com A.G.M., operador
responsável pelo registro das ofertas e pela especificação final das
operações.
17.
Por tais razões, a SMI concluiu que Fernando teria praticado conduta vedada
pelo item I e definida no item II, “d”, da Instrução CVM no 8/79.
III -
Manifestação da PFE
18.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada da CVM
(“PFE”) sugeriu a inclusão do tipo de rito a ser seguido pelo termo de
acusação e manifestou a necessidade de a peça acusatória referenciar os
ofícios enviados ao Acusado com intuito de buscar esclarecimentos dos fatos
investigados, de modo a cumprir os requisitos do art. 6o da Deliberação CVM
no 538/08. A SMI concordou com as sugestões emitidas pela PFE e procedeu
aos ajustes devidos.
IV -
Defesa
19.
Em 05.02.2018, Fernando protocolou defesa (doc. SEI 0443409) alegando,
primeiramente, a existência de prescrição da pretensão punitiva da CVM.
Argumenta que o prazo de cinco anos para apuração dos fatos já teria
escoado, uma vez que os fatos investigados se referem aos anos de 2011 e
2012.
20.
No mérito, sustenta que a especificação de comitentes após a realização da
operação é prática expressamente permitida pelas normas de negociação,
não podendo ser utilizada como supedâneo da suposta infração cometida
pelo Acusado.
21.
Acrescenta que a Acusação teria inferido que a taxa de sucesso de Fernando
estaria muita acima dos demais investidores, sem, no entanto, trazer índices
comparativos para respaldar tal afirmação.
22.
O Acusado alega que teria apenas transmitido suas ordens para A.G.M., sem
requerer qualquer vantagem ou benefício. No pregão do dia 24, o Acusado
não teria solicitado “o melhor preço” ao operador, mas que obtivesse o preço
médio das operações realizadas. Segunda afirma, seria possível observar da
tabela 7 do termo de acusação que o fundo XMZ teria obtido preço médio de
compra melhor que o Acusado.
23.
A defesa aduz ainda que Fernando teria conseguido taxa de sucesso superior
a 90% em operações não intermediadas por A.G.M., o que revelaria a
inexistência de conluio entre eles para alcançar os resultados relatados pela
Acusação.
V -
Distribuição do Processo
24.
Em reunião do Colegiado realizada em 10.04.2018, o presente processo foi
distribuído para minha relatoria (doc. SEI 0489380).
Relatório 4 (1042775) SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 6

É o relatório.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
Diretor Relator

[1] A B3 adota o chamado sistema de "janelas" para a especificação de
comitentes, isto é, exige-se que a especificação do comitente em negócios
realizados em certo intervalo do dia seja feita até um horário limite, de acordo
com 7 intervalos pré-estabelecidos, conforme demonstrado no doc. 0359377. Tal
regra, contudo, não abrange os administradores de carteiras e de fundos de
investimento, que podem especificar as ordens para o cliente ate às 19h30 do dia
da realização dos negócios.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 28/06/2020, às 09:49, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1042775 e o código CRC 019F2623.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1042775 and the "Código CRC" 019F2623.
Relatório 4 (1042775) SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.009351/2017-
61
Reg. Col. no 1009/18

Acusados: Fernando Reina Rebane

Assunto: Prática não equitativa no mercado de valores
mobiliários. Infração ao item I da Instrução CVM no 8/1979.

Diretor Relator: Henrique Machado

VOTO

I -
Objeto
1.
Conforme relatado, o presente processo administrativo sancionador foi
instaurado pela SMI[1] para apurar a suposta prática não equitativa pela qual
Fernando teria sido beneficiado na negociação de contratos futuros de dólar
em detrimento de outros investidores da corretora I.B., comportamento
definido no item II, “d”, e considerado ilícito no item I da Instrução CVM no 8,
de 8 de outubro de 1979.
II -
Preliminar
2.
Antes de examinar o mérito da Acusação, cabe enfrentar a preliminar de
prescrição quinquenal, prevista no art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro
de 1999, alegada pelo Acusado.
3.
Sobre o prazo de prescrição, assim dispõem os artigos 1o e 2o da Lei no
9.873, de 23 de novembro de 1999, que regula o prazo de prescrição para o
exercício da ação sancionadora no âmbito da Administração Pública Federal:
Voto DHM 1042855 SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 8

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
§2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também
constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
(...)
Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou
citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por
qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão
condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em
manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito
interno da administração pública federal.
4.
Com relação ao termo “ato inequívoco que importe apuração do fato”
contido na mencionada legislação, cabe registrar que está pacificado neste
Colegiado2 que ele não se refere somente ao ato que instaura o processo
administrativo sancionador, nem depende da prévia ciência dos acusados3.
Com efeito, qualquer ato administrativo documentado que impulsione o
processo administrativo de investigação, inclusive na etapa investigativa,
prévia, portanto, à instauração do processo sancionador, é apto a
interromper o prazo prescricional de cinco anos dado pelo art. 1o da Lei no
9.873/1999.
5.
Como visto, o presente processo trata de infração que se protraiu no tempo,
constituída por diversas operações de compra e venda de DOL realizadas na
mesma
corretora,
mediante
especificação
posterior
das
ordens,
especificação esta que constituiria, no sentir da SMI, o ardil utilizado pelo
intermediário para beneficiar o Acusado. Neste contexto, a teor da regra
geral estabelecida no mencionado art. 1o, o fato objeto da investigação é
contado a partir do dia em que o agente deixou de praticar o ato considerado
ilícito.
6.
Como a última negociação relatada no processo ocorreu em 24.08.2012,
não há de se falar em prescrição quinquenal, porquanto é possível observar
que a fluência do prazo quinquenal se interrompeu, em 09.05.2016, com a
emissão do Ofício no 11/16 (doc. SEI 0105969) intimando Fernando a prestar
esclarecimentos sobre as indigitadas negociações. A emissão do ofício pela
área técnica deflagrou nesta Autarquia as investigações que, ao final, deram
causa à instauração do presente processo sancionador, sendo, portanto, o
primeiro ato praticado com intuito inequívoco de dar impulso à investigação,
apto, por isso, a interromper o prazo prescricional.
7.
Após a expedição daquele ofício inaugural pela SMI, sobrevieram outros atos
interruptivos da prescrição punitiva demonstrando que a investigação seguiu
seu regular curso, como a emissão do termo de acusação em 08.11.2017
(Doc SEI no 0383761). Já na fase sancionadora4, o Acusado foi citado para
apresentar sua defesa em 24.11.2017 (Doc SEI no 0394883). Assim, o prazo
prescricional foi interrompido sem que, em nenhum momento entre os atos
de apuração, tenha transcorrido intervalo superior a cinco anos.
Voto DHM 1042855 SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 9

8.
Por tais razões, rejeito a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo
Acusado.
9.
Também não verifico no presente processo a ocorrência da prescrição
intercorrente, cujo prazo é de três anos, nos termos do §1o do art. 1o da Lei
no 9.873/1999.
10.
Conforme entendimento consolidado deste Colegiado[2] e do Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”) [3], a prescrição
intercorrente somente é aplicável a partir do momento em que estiver
instaurado o processo administrativo sancionador, isto é, depois da intimação
dos acusados para apresentação de defesa. Nesses julgados, também se
consolidou o entendimento de que atos que impulsionam o processo têm o
condão de interromper o prazo prescricional de três anos, inclusive os de
mero expediente, consoante entendimento igualmente ratificado pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região[4].
11.
O processo administrativo sancionador começou em 24.11.2017, quando o
Acusado foi intimado a apresentar sua defesa, iniciando-se a partir daí a
fluência do prazo de três anos da prescrição intercorrente. Esse prazo,
contudo, foi interrompido pela distribuição dos autos, por meio de despacho
emitido em 10.04.2018 pela Secretaria Executiva da Presidência (Doc SEI no
0489380), para minha relatoria, a demonstrar a existência de ato expedido
para impulsionar o processo administrativo em direção à sua conclusão, apto
a interromper, por isso, a prescrição intercorrente.
12.
Assim, não se observa a fluência de prazo superior a três anos desde o
referido despacho e a realização do presente julgamento. Afasto, portanto, a
incidência da prescrição intercorrente no presente processo.
III -
Mérito
13.
A irregularidade apurada por meio do presente processo é a de que Fernando
teria se beneficiado mediante a realização de operações de compra e venda
de contratos no mercado futuro da BM&F, a configurar, no sentir da SMI,
prática não equitativa vedada pelo item I e conceituada pelo item II, alínea
“d”, da Instrução CVM no 8/1979, in verbis:
I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos
intermediários e aos demais participantes do mercado de valores
mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço
de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações
fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...)
d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que
resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um
tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores
mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou
desigualdade em face dos demais participantes da operação.
14.
O Colegiado da CVM
[5] já teve diversas oportunidades de se manifestar sobre
esse tipo de prática ilícita, quando o agente aproveita-se da possibilidade da
especificação posterior das ordens para conseguir, a partir da análise da
evolução dos preços dos contratos ao longo do pregão, os “melhores”
negócios de modo a obter recorrentes lucros por meio de operações day
trade.
Voto DHM 1042855 SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 10

15.
Dito isso, cabe reconhecer, desde logo, que a SMI coligiu conjunto probatório
suficiente para demonstrar a ocorrência do ilícito no presente caso.
16.
Como visto, Fernando realizou, entre janeiro de 2011 e agosto de 2012, 249
operações de compra e venda em mesmo dia (“day trade”) de contratos
futuros de dólar (“DOL”) por intermédio da corretora I.B., com taxa de
sucesso (92%) e lucro total de R$1.411.666,00. Os ajustes das negociações
com resultado negativo teriam representado tão somente 2% do total dos
ajustes do investidor. O operador A.M.G. responsável pela execução das
ordens na corretora é cunhado de Fernando e inseria as ofertas no sistema
de negociação sem a identificação final do cliente. Após a execução dos
negócios, quando já eram conhecidos os resultados, os melhores preços, ao
menos uma das “pontas” da operação era direcionada para Fernando, em
detrimento de outros clientes da corretora.
17.
Desta maneira, diversas ordens de compra e venda de DOL eram executadas
e, somente após conhecida a evolução dos preços futuros do dólar
americano, as operações tinham suas especificações finais de comitente
decididas, isto é, os pares de compra e venda dos day trades eram
“casados”.
18.
A principal evidência do direcionamento de resultados no presente caso
aparece da constatação de que, num destacado intervalo de tempo,
Fernando obtêm lucros sistemáticos e percentual de acerto extraordinário na
negociação de contratos de DOL. Como se sabe, a negociação no mercado
futuro pressupõe a alavancagem das posições assumidas pelo investidor, o
que acarreta lucros e prejuízos superiores à negociação no mercado à vista,
na medida em que cada variação no preço do ativo-objeto representa um
aumento do investimento proporcional ao fator de alavancagem desejado
pelo investidor. Diante do risco inerente deste tipo de operação, e ainda que o
investidor seja contumaz negociador e conhecedor de sofisticadas estratégias
de investimento, é de se esperar que os resultados derivados das diversas
estratégias de investimento oscilem entre ajustes positivos e negativos na
negociação de contratos futuros[6].
19.
Sobre o tema, cabe destacar que o Colegiado[7] já reconheceu em diversas
oportunidades que a probabilidade de um investidor obter repetidos e
frequentes ganhos na negociação de day trades no mercado futuro é ínfima.
Assim, resultados consistentemente positivos na negociação de contratos
futuros, na maior parte dos casos, só podem ser explicados, pela existência
de um esquema de manipulação das especificações dos comitentes finais das
operações.
20.
Para exemplificar a irregularidade que ora se analisa, cabe destacar que, no
pregão de 24.05.2012, Fernando comprou e vendeu 430 contratos de DOL
obtendo mais de R$112 mil, enquanto a S.L.W. e o Fundo XMZ compraram e
venderam 130 e 975 contratos cada um, respectivamente, tendo prejuízos da
ordem de R$20 mil. Considerando ainda que essas negociações foram todas
executadas pelo operador A.M.G., que registrou as ofertas no sistema de
negociação com código “0” de cliente e, após a execução do negócio, quando
conhecido os resultados, procedeu à especificação simultânea dos comitentes
finais, resta evidente que o operador foi essencial para colocar Fernando em
indevida posição de vantagem em relação aos demais investidores que
negociaram o mesmo ativo.
21.
Aliás, esse padrão foi constantemente observado nas negociações realizadas
pelo Acusado, sendo que algumas operações sequer tinham registro de
Voto DHM 1042855 SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 11

ordem prévia, a demonstrar que não se tratava de uma ocorrência isolada,
mas uma forma de agir adotada coma finalidade de beneficiar o Acusado.
22.
Diante disso, não merece acolhida o argumento de que os excelentes
resultados obtidos por Fernando poderiam ser atingidos a partir de sua
experiência profissional e conhecimento técnico direcionados para um
algoritmo responsável pela tomada de decisões de investimento, pois a
sequência dos sucessivos ganhos envolvendo 249 operações “day trade” no
mercado futuro demonstra que tal performance somente poderia ser
consequência da distribuição artificial dos resultados das operações.
23.
Não bastassem os elementos de prova já descritos, Fernando tinha vínculo
pessoal com o operador A.M.G., conforme reconhecido em depoimento
prestado à CVM. Essa relação próxima possibilitou ao Acusado repassar
operações originalmente destinadas à sua conta pessoal para o Fundo XMZ,
alterando, com isso, o processamento natural das ordens de negociação. Tal
fato demonstra a interferência indevida do Acusado, com auxílio material do
operador, na execução dos negócios realizados no mercado futuro.
24.
Sobre o operador A.M.G., importa registrar que, tendo por base os mesmos
fatos descritos neste processo, ele foi condenado pela Turma do Conselho de
Supervisão da BSM à penalidade de inabilitação temporária por um ano, por
prática não equitativa.
25.
Todos esses fatos devidamente comprovados nos autos do presente caso
conduzem a segura conclusão que Fernando é responsável por prática não
equitativa na negociação de contratos futuros de DOL, em infração ao item I
c/c item II, “d”, da Instrução CVM no 8/1979.
IV -
Conclusão
26.
Quanto à dosimetria da pena, é importante registrar que a prática não
equitativa causa dano à higidez do mercado de capitais por reduzir a
confiabilidade dos agentes que nele atuam, motivo pelo qual essa conduta é
considerada infração grave, nos termos do inciso III da Instrução CVM no
8/1979.
27.
Além da gravidade em abstrato da infração, é preciso considerar, como
agravantes, a prática reiterada do ilícito que se protraiu ao longo dos anos de
2011 e 2012, bem como a expressiva vantagem econômica obtida pelo
Acusado.
28.
Por outro lado, reconheço como atenuante os bons antecedentes de
Fernando.
29.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/1976, voto
pela condenação de Fernando Reina Rabane, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$3.245.455,78 (três milhões, duzentos e quarenta e
cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos),
correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado[8], em
razão da realização de negócios em que restou configurado o uso de prática
não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I,
conforme descrito no Item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 8/1979, falta
considerada grave para fins do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976.
É o voto.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 2020.
Voto DHM 1042855 SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 12

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
Diretor Relator

[1] Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não
estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.
[2] V. PAS CVM no 22/1994, Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, j.
15.04.2004; PAS CVM no 11/2002, Diretora-Relatora Luciana Dias, j. 26.02.2013;
PAS CVM no 08/2012, Diretora-Relatora Ana Novaes, j. 16.12.2014; PAS CVM no
23/2010, Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. 04.11.2014; PAS
CVM no RJ2010/3695, Diretor-Relator Pablo Renteria, j. 15.12.2015; PAS CVM no
11/2013, Diretor-Relator Gustavo Machado Gonzalez, j. 30.01.2018; PAS CVM no
RJ2003/2759, Diretor-Relator Henrique Balduino Machado Moreira, j. 20.02.2018;
PAS CVM no 18/2013, Diretor-Relator Henrique Balduino Machado Moreira, j.
08.05.2018.
[3] Acórdão CRSFN no 11434/15, Recurso no 11411, 375a Sessão, Cons. Rel. Bruno
Meyerhof Salama, j. 27.01.2015; Acórdão CRSFN no 285/2017, Recurso no 13.600,
403a Sessão, Cons. Rel. Flávio Maia Fernandes Dos Santos.
[4] Vale transcrever o acórdão na íntegra: “Processo Administrativo. ANP.
Prescrição Intercorrente. Art. 1o, §1o, Lei 9.873/99. inocorrente. I - Inicialmente,
cumpre trazer à colação o teor do art. 1o, § 1o, da Lei n.o 9.873/99, o qual dispõe
que ‘incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho1. II - Em sendo assim, instaurado
o procedimento administrativo, caso a Administração deixe o mesmo pendente de
julgamento ou despacho por mais de três anos, forçoso será reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva. III - In casu, pela análise dos documentos
acostados aos autos, não se depreende que o procedimento administrativo ora em
análise ficou paralisado desde a autuação, pendendo de julgamento ou despacho
por mais de três anos. IV - Destarte, cumpre destacar que, quando a
Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho
de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo,
portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1o, §
1o, da Lei no 9.873/99 V - Remessa Necessária e Apelação da ANP providas” (TRF
da 2a Região, Sétima Turma Especializada, Processo n. 2004.5101.0140181, Rel.
Des. Reis Friede, j. 02.03.2011).
[5] PAS CVM no 20/2005, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 12.04.2011; PAS CVM no 13/05,
Rel. Dir. Otávio Yazbek, julg. em 25.06.2012; PAS CVM no 21/2006, Rel. Dir. Ana
Novaes, julg. em 07.08.2012; PAS CVM no 08/2004, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em
06.12.2012; PAS CVM no 30/2005, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 11.12.2012;
PAS CVM no 01/2010, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 09.07.2013; PAS CVM no
SP2007/140, Rel. Dir. Otávio Yazbek, julg. em 15.10.2013; PAS CVM no SP2010/178,
Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 25.03.2014; PAS CVM no 04/2010, Rel. Dir. Ana
Novaes, julg. em 23.09.2014; e PAS CVM no RJ2016/1465, Rel. Dir. Gustavo
Gonzalez, julg. em 15.05.2018.
[6] Em julgamento envolvendo a recorrência de resultados positivos na negociação
de contratos futuros, o Diretor Gustavo Borba resumiu bem a questão ao
consignar no julgamento do PAS CVM no 06/2012, de 20.08.2018, que:
“Considerando que a negociação no mercado futuro pressupõe a assunção de
Voto DHM 1042855 SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 13

riscos pelo comitente, ainda que este último seja investidor experiente, habituado
a acompanhar a evolução do mercado e que se valha de diferentes estratégias de
investimento, é de se esperar sempre alguma alternância entre resultados
positivos e negativos”.
[7] No julgamento do PAS CVM no 21/0614, a Diretora Ana Novaes consignou em
seu bem elaborado voto condutor que: “quando se compra, em um determinado
pregão, uma ação líquida ou o índice futuro de ações, a probabilidade de fechar
este MESMO dia com ganho ou perda é de praticamente 50%. Esta probabilidade é
semelhante ao lançamento de uma moeda resultar em cara ou coroa. Se assim
não fosse, seria possível obter lucros certos no mercado de ações, o que, como se
sabe, não é o caso, nem mesmo para as instituições financeiras. Devemos lembrar
que os investidores aqui investigados são pessoas físicas, sem maiores acessos a
informações sobre o mercado de renda variável. (...). o futuro do índice Bovespa é
extremamente líquido, o que limita ganhos com operações de arbitragem.
Considerando que a negociação em day-trade traz uma chance aleatória de
ganhar ou perder, equivalente ao lançamento de uma moeda, as probabilidades
de os acusados terem obtido o percentual de ganhos que obtiveram mostram-se
ínfimas, (...) Observe-se que a probabilidade da MMC CC ter obtido ganhos
positivos em 98 dos 100 pregões em que participou através da Corretora Solidez é
de 1 em 257 setilhões. Evidentemente, esta sequência de ganhos da MMC CC não
é fruto do acaso. O que este número mostra é que é impossível, na experiência
prática, se lançar uma moeda para cima 100 vezes e se obter 98 caras ou 98
coroas. A moeda teria de estar viciada”.
[8] O valor do benefício auferido foi atualizado pelo IPCA-E de março de 2019
tendo como data inicial a data do último pregão realizado pelo Acusado (Anexo I).
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 28/06/2020, às 09:50, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1042855 e o código CRC A2468623.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1042855 and the "Código CRC" A2468623.
Voto DHM 1042855 SEI 19957.009351/2017-61 / pg. 14